Tribunal: TJES
Processo: 5000253-26.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000253-26.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELA FERRARINI ARPINE e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO E
XTRAORDINÁRIO
NA
APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5000253-26.2022.8.08.0003

RECORRENTE
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENT
A

RECURSO E
XTRAORDINÁRI
O
NA

A
PELAÇÃO CÍVEL.
JUÍZO DE CONFORMIDADE.
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.
ATUAÇÃO EM FACE DO
ESTADO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO.
STF TEMA 1.002.

FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. BEM DA VIDA DE VALOR INESTIMÁVEL.
BAIXO VALOR DA CAUSA.
FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
RECURSO PROVIDO.

1 –
É
devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. O valor recebido, entretanto, deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros.”
(STF - REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 1002).

2
–
A despeito do Tema 1.076 do STJ,
porquanto seu objetivo é a proteção do direito constitucional à vida e saúde, bens de valores de inestimável,
aplica-se o art.85, §8º do Código de Processo Civil
às

demandas que visam a imposição de
obrigação de fazer ao Estado
para

realização ou custeio de cirurgia,
assim
como fornecimento de
tratamento
médico.
Precedentes do STJ.

3 –

Juíz
o de retratação exercido,
para modificar o acórdão da apelação
e
condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, no valor de R$
7
00,00 (
setecentos
reais)
,
nos termos do Tema 1.002 do STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO E
XTRAORDINÁRIO
NA
APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5000253-26.2022.8.08.0003

RECORRENTE
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Consoante relatado,
t
rata-se
de
r
ecurso
extraordinário
interposto pel
a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

encaminhado
para este Ór
g
ão fracionário
pelo
E
minente Vice-Presidente desta Corte para
que

seja examinada a pertinência
do
juízo de conformidade entre o que fora decidido neste Colegiado e o precedente do
C.
Sup
remo Tribunal Federal
.

Conforme
o
a
córdão
de
ID
3958709
, este colendo órgão fracionário
entendeu que
“
Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público à que pertence, em razão da confusão entre credor e devedor, conforme enunciado de Súmula 421/STJ, que foi editada já no contexto da autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública”.

Inconformad
o, o recorrente
interpôs o
recurso extraordinário
(ID nº
4358004
)
,
onde alega a divergência de entendimento entre o
a
córdão exarado por este Colegiado e o
entendimento firmado no RE 1.140.005

(
T
ema
1002
)
.

Decisão do Eminente Desembargador Vice-Presidente desta Corte
(
ID
4955824
)
,
exercendo
o juízo de admissibilidade
e
encaminhando os autos
para que seja examinada a pertinência do juízo de retrataçã
o.

Entendo que deve ser exercido o juízo de conform
i
dade.

Isso porque
,
no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 1.002, à unanimidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que “
é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. O valor recebido, entretanto, deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros.”

De registrar, que sedimentado no âmbito dos Tribunais de Superposição que é desnecessário aguardar-se o trânsito em julgado de processo que julgou matéria repetitiva ou com repercussão geral para aplicação do entendimento.

A
propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRAÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO IMPUTADO AO ESTIPULANTE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.112/STJ. ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. [...]
.2. A Corte Especial orienta que "tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral" (EDcl nos EREsp n. 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018, DJe de 23/3/2018
). 3. Agravo interno nos embargos de divergência não provido. (AgInt nos EREsp n. 1.842.390/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 30/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

Nesse sentido:
AgInt no REsp n. 1.838.675/SP
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 30/6/2023;
AgInt no REsp n. 1.993.702/DF
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 5/9/2022;
AgInt no AREsp n. 2.121.633/S
P, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023.

A
s Emendas Constitucionais
nºs
45/2004, 74/2013 e 80/2014 extirparam do ordenamento jurídico e espancaram qualquer interpretação no sentido de que a Defensoria Pública,
na
esfera federal ou estadual,
seja
considerada como um mero órgão da Administração Direta,
assentando, com efeito, a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária
.

No mesmo sentido são os
julgados desta colenda Câmara sobre o tema:
Apelação Cível nº
5000286-59.2022.8.08.0021
,
Relator
a
:
DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA,
Data de Julgamento: 1
5/07/2023;
Apelação Cível nº 5001030-11.2022.8.08.0003
, Relator: DES. FABIO BRASIL NERY, Data do Julgamento 06/11/2023,

Apelação Cível nº
5000035-53.2023.8.08.0038
,
Relator: DES.
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
, Data do Julgamento: 25/10/2023.

Portanto, revela-se incabível cogitar-se do instituto da confusão quando o Estado ou suas Autarquias são condenados a pagar honorários em favor da Defensoria, na medida que seus recursos não se confundem com o do Ente Federativo ou com o Órgão da Administração Indireta que o integra.

Com relação
valor
a ser arbitrado
a título de honorários
,
considerando
que t
ratou a demanda de obrigação de fazer a impor ao Estado a

fornecer ao autor
consultas e tratamento de saúde
,
qualificad
os

como de
valor inestimável,
e o baixo valor da causa (R$ 1.212,00),
é caso de aplicação do art.85, §8º do Código de Processo Civil.

A
propósito, o entendimento da Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de medicamentos, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde.
2. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.808.262/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A obrigação de fazer imposta ao Estado, relativa a fornecimento de medicamentos para tratamento contra enfermidades, objetiva a preservação da vida e/ou da saúde garantidas constitucionalmente, bens cujo valor é inestimável, o que justifica a fixação de honorários por equidade.
2. Agravo Interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.878.495/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

N
o mesmo sentido:
AgInt no AREsp n. 1.709.731/MS
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/11/2021;
AgInt no AREsp n. 1.568.584/SP
, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 17/2/2022

Assim, considerando que
a
causa é de baixa complexidade
, entre o ajuizamento da demanda
(
02/05/2022
)
e a sentença
(
02/08/2022
)
transcorreram
três

(
03
) meses
e, por fim, a presença da Defensoria Pública na comarca de
Alfredo Chaves
, arbitro os honorários de sucumbência em R$
7
00
,00 (
setecentos
reais).

Pelo exposto,
exercendo o juízo de conformidade,

dou provimento
a apelação
, para condenar o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de R$
7
00,00 (
setecentos
reais)
de
verba honorária sucumbencial em favor da Defensoria Pública,
nos termos do tema 1.002 do STF
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)